Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS IRREVERSSÍVEIS. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELA DO LUCRO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico estabelece objetivamente a possibilidade do pedido de cumprimento provisório de sentença (art. 513, § 1o do CPC), destacando, contudo, que na execução provisória, deverão ser respeitadas as seguintes disposições dos incisos do art. 520 e seguintes.
2. O processamento do pedido de cumprimento de sentença provisório reclama a analise dos pedidos executivos da parte credora, procedendo a devida discriminação entre aquelas que possíveis de serem objeto do cumprimento provisório e as que, por terem natureza de irreversível, não podem ser processadas.
3. A determinação do registro de instrumento de reinclusão de sócia perante à Junta Comercial não permite conclusão de que importe risco às atividades empresariais ou aos seus sócios que possam ser imputados como irreversíveis, mormente ante a cautela do Juízo de origem de estabelecer objetivamente limites para a atuação da sócia, impedindo-a celebrar negócios em nome da sociedades ou de dispor de domínio ou de constituição de direito pessoal ou real, bem como de movimentação de ativos financeiros.
4. A obrigação de fazer consistente no depósito em contas judiciais das parcelas da cota parte da sócia reingressa na distribuição dos lucros caracteriza-se como medida acautelatória que pode ser revertida em favor de quem lograr êxito ao final na demanda judicial.
5. O cumprimento provisório de sentença que se refere à obrigação de fazer não elencadas em nenhuma das situações previstas no inciso IV, do art. 520 da Lei Processual Civil não exige a caução.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.